Tribunal: TJMT
Processo: 1007566-37.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007566-37.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REINALDO NASCIMENTO - CPF: 079.572.891-34 (APELANTE), FERNANDO PAULINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 070.863.667-57 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA EXEQUENTE PELA ISENÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Reinaldo Nascimento contra sentença proferida em ação de execução por quantia certa ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – SICOOB Integração. A sentença extinguiu o processo nos termos do art. 924, II, do CPC e condenou o executado ao pagamento das custas processuais. O apelante busca a reforma da decisão para ser isento dessa condenação. A parte apelada apresentou contrarrazões concordando com a exclusão da condenação do apelante ao pagamento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o executado deve ser isento do pagamento das custas processuais, considerando a manifestação expressa da exequente concordando com a exclusão dessa obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A quitação da dívida após a propositura da ação não exime, em regra, o executado do pagamento das custas processuais, pois a inadimplência deu causa ao ajuizamento da demanda.

No caso concreto, a exequente declarou expressamente que o apelante já havia restituído as custas processuais quando da formalização do acordo, inexistindo saldo devedor remanescente.

Diante da ausência de controvérsia entre as partes e da concordância expressa da exequente com a tese recursal, cabe ao juízo respeitar a solução jurídica adotada voluntariamente por elas, em observância ao princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC) e à celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF).

O julgador deve decidir nos limites traçados pelas partes, não podendo prestar tutela jurisdicional diversa da pedida, sob pena de afronta ao princípio da congruência, conforme disposto nos arts. 141 e 492 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A manifestação expressa da exequente concordando com a isenção do executado do pagamento das custas processuais autoriza a reforma da sentença para excluir tal condenação, em respeito ao princípio da cooperação e à celeridade processual.

O julgador deve respeitar os limites traçados pelas partes, não podendo proferir decisão diversa daquela requerida de forma consensual, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 6º, 141, 492 e 924, II.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por REINALDO NASCIMENTO, inconformada com a sentença proferida na - Ação de execução por quantia cerda fundada em título executivo extrajudicial ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO que julgou extinto o processo, nos termos do artigo 924-II do CPC.

E, determinou a condenação das custas pelo executado.

Em suas razões recursais, a parte apelante pretende a reforma da sentença para que seja dispensado do pagamento das custas processuais

A parte apelada apresentou contrarrazões sustentando que a despeito de a apelada ter adiantado as custas processuais neste feito, o apelante, quando da firmação do acordo, restitui-as, de modo que não há nenhum saldo devedor remanescente devido à esta apelada, em relação a este processo.

Assim, concorda-se com a reforma da sentença, exclusivamente para extirpar a condenação do apelante ao pagamento das custas.

Contudo, se existirem custas finais remanescentes pendentes de pagamento (o que não se acredita), essas sim deverão ser custeadas pelo executado, pois deu causa ao ajuizamento da demanda com sua inadimplência.

É o relatório

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Inicialmente, destaco que a presente ação de execução por quantia certa foi proposta em 28/02/2024, objetivando reaver saldo devedor de R$ 32.270,00 (trinta e dois mil e duzentos e setenta reais), decorrente de parcelas não pagas referente a Cédula de Crédito Bancário nº 204901.

O executado foi citado em 03/04/2024, conforme certidão do Oficial de Justiça de Id. 270678897.

Em 03//09/2024 o executado informa a quitação do débito, conforme declaração emitida pela Instituição bancária de Id. 270678913.

Assim em 21/10/2024, a SICOOB, comparece aos autos requerendo a extinção do feito nos termos do art. 924, III do CPC.

A seguir o Magistrado profere a sentença nos seguintes termos:

Vistos etc.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, conforme anunciado no id. 173043807, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC. Custas pelo executado. Expeça-se alvará ao exequente.

Intime-se.

Cumpra-se.

Arquive-se com as baixas devidas

O Executado interpõe o recurso para que seja isento do pagamento de custas processuais.

Nas contrarrazões a Cooperativa de Crédito concorda com a reforma da sentença, exclusivamente para extirpar a condenação do apelante ao pagamento das custas.

Pois bem

É certo que a quitação da dívida após a propositura da ação de execução fiscal não exonera o executado do pagamento de custas processuais, que foram pagas pelo exequente quando da proposta a ação executiva.

No caso em análise constato que o adimplemento somente ocorreu após a propositura do feito executivo e, portanto, só se pode concluir que foi executado quem deu causa à propositura da ação, de modo que ele também deve responder pelos ônus daí decorrentes.

No entanto a parte exequente concorda que a parte executada seja isenta do pagãmente das custas processuais, sob os argumentos de que embora tenha adiantado as custas processuais neste feito, o apelante, quando da firmação do acordo, restitui-as, de modo que não há nenhum saldo devedor remanescente devido à esta apelada, em relação a este processo.

Desse modo tal manifestação, implica em expressa concordância da Cooperativa de Crédito com a tese recursal da reclamada,

Portanto, em casos como o presente, no qual as partes não mais têm conflito, tampouco controvérsia sobre um determinado tema, apreciá-lo conforme as convicções pessoais, respeitando o direito positivo, além da correta interpretação das normas, com todos os subsídios jurisprudenciais e doutrinários, mormente se contrariar solução jurídica adotada pelas partes, de forma espontânea, implicaria em providência até desnecessária, além de injusta.

Logo, cabe ao Juiz adequar a solução à vontade comum e não impedir a solução jurídica por elas adotadas, mormente se não for contrária à lei, pois ambas (as partes) querem a mesma coisa, têm a mesma pretensão e convergem nas suas teses.

Inclusive, no presente caso, a parte apelada, que seria, teoricamente, prejudicada com eventual acolhimento da tese recursal da reclamada, abriu mão de direito já estabelecido na sentença em prol da "celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, CF; art. 4º, CPC)" e em prestígio ao "princípio da cooperação (art. 6º do CPC)", como expressamente expôs na petição de ID 68e2475.

Ressalto, por oportuno e importante, que, desta forma, temos um acordo processual/composição judicial que retira o caráter de controvérsia da matéria, requerendo que este E. Juízo se pronuncie acerca da questão nos termos requerido pelas partes.

Desta forma, diante da concordância expressa da parte contrária, entendo que as custas processuais devem ser extirpadas da sentença na forma requerida, sob pena de ser proferida decisão fora dos limites traçados pelas partes.

Ademais ao julgador é vedado prestar a tutela jurisdicional de natureza diversa da pedida, em obedecia ao princípio da congruência, consubstanciado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por Reinaldo Nascimento para reformar a sentença, isentando-o da condenação do pagamento das custas processuais

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025